Tribunal: CARF
Processo: 10880.914917/2006-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914917/2006-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.495 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
SERGUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/10/2000
APRECIAÇÃO
DO
LITÍGIO
PELO
ACÓRDÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
Tendo o Colegiado de primeira instância apreciado os argumentos de
Manifestação de Inconformidade, inclusive com o seu provimento parcial, não
há que se falar na existência de vício do Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Em julgamento Processo Administrativo decorrente da Declaração de
Compensação eletrônica (DCOMP) no 20535.17614.261107.1.7.04-8378, referente a crédito de
Pagamento Indevido ou a Maior (PGIM) do Período de Apuração (PA) 31/10/2000, arrecadado
em 14/11/2000, no valor de R$ 139.447,46.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914917/2006-82
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.495 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914917/2006-82

Conforme se extrai do Despacho Decisório, a compensação foi parcialmente
homologada em virtude da utilização de parte do pagamento na extinção de débitos declarados
em DCTF e na DCOMP anterior no 41236.19012.050107.1.7.04-5904.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande – MS, defendendo que a decisão
não considerou a retificação realizada em sua DCTF em 23/05/2003, anos antes da Declaração
de Compensação.
Em julgamento, decidiu a DRJ-MS, por unanimidade, por dar parcial provimento
à manifestação, destacando que, apesar de ter sido processada a DCTF retificadora, não houve o
aproveitamento de um dos pagamentos informado em DCTF, no valor de R$ 18.301,49, para o
qual havia crédito disponível, devendo ser reconhecido o direito ao crédito desse valor. Vide
ementa que segue:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/10/2000
DIREITO CREDITÓRIO
Comprovada a existência do recolhimento indevido ou a maior, cabe reconhecer o
direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte traz simplória defesa, alegando
unicamente que a decisão recorrida não teria apreciado o litígio, mas sim encontrado novo
débito, de 10/04/1997, no valor de R$ 18.301,49, o qual já estaria alcançado pela decadência.
Desta forma, requer o reexame da lide por este Conselho Administrativo.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente de Acórdão de Manifestação de Inconformidade em 11/06/2015,
apresentou Recurso Voluntário em 13/07/2015, sendo tempestivo1, e dele tomo conhecimento.
O litígio já fora exposto em Relatório. Em síntese, trata-se de Declaração de
Compensação parcialmente homologada em virtude da utilização do “pagamento indevido ou a
maior” na extinção de outros débitos declarados em DCTF e DCOMP anterior.

1 O prazo encerrou em 11/07/2015, sábado, tendo o contribuinte até o próximo dia útil para apresentação do Recurso
Voluntário, em 13/07/2015.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.495 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914917/2006-82

Em apreciação de primeira instância, diferente do alegado pelo contribuinte, o
Colegiado a quo destacou que a DCTF Retificadora, apresentada em 23/05/2003, anos antes da
apresentação da DCOMP, foi regularmente processada na emissão do Despacho Decisório,
estando correto o demonstrativo de alocações dos pagamentos.
Apesar das corretas alocações informadas em decisão, destacou a Delegacia de
Julgamento que um dos pagamentos informados para extinção do débito de Outubro/2000
encontrava-se com saldo disponível integral, no valor de R$ 18.301,49, devendo ser reconhecido
também esse crédito ao contribuinte, motivo pelo qual concluiu pelo parcial provimento da
Manifestação de Inconformidade.
Ocorre que, em sede de Recurso Voluntário, a recorrente parece não ter entendido
o teor da decisão de primeira instância, e recorreu unicamente quanto à não apreciação de sua
manifestação, visto que aquele Acórdão teria “ressuscitado” um débito já atingido pela
decadência, no valor de R$ 18.301,49.
Ora, de pronto deve ser rechaçado os argumentos de recurso. O litígio foi
prontamente enfrentado pelo julgador de primeira instância, tanto que concluiu que a decisão
considerou a DCTF Retificadora apresentada, bem como reconheceu a existência de novo
crédito, em valor superior ao identificado pela Unidade de Origem, como se extrai das fls. 131-
132:
“Verifica-se que a DCTF retificadora foi processada e que o demonstrativo constante do
despacho de f. 02 está correto, inclusive quanto à parcela de crédito já utilizada na
PER/DCOMP 41236.19012.050107.1.7.04-5904.
Porém, apresar do correto processamento da DCTF, conforme informado pela
inconformada, verifica-se que um pagamento de R$ 18.301,49, efetuado em 10/04/1997
não foi alocado ao débito de COFINS do período de apuração de outubro de 2010.
Haja vista a disponibilidade do pagamento de R$ 18.301,49 (efetuado em 10/04/1997),
que deveria ter sido alocado como pagamento do período de outubro de 2010 por seu
valor atualizado até a data do débito, deve ser reconhecido o direito creditório no valor
original (em 14/11/2000) de R$ 32.763,33.”
Ademais, diante da ausência de pertinência do argumento da identificação de
novo débito pela DRJ, afinal, foi reconhecido um crédito, também não merece provimento o
recurso neste ponto.
Pelo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.495 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914917/2006-82

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital